Tribunal: TJBA
Processo: 0011512-62.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011512-62.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: JUCILENE DOS SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO E MURAL. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública se submete aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da legalidade, publicidade e razoabilidade, sendo admissível o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

A publicidade administrativa exige não apenas formalidade, mas aptidão concreta para proporcionar ciência ao interessado, sob pena de esvaziamento material do princípio.

O reduzido intervalo entre a publicação do edital de convocação (05 a 11/06/2010) e o prazo para apresentação da documentação (07 a 11/06/2010), aliado ao lapso temporal desde a realização do certame, torna desarrazoada a exigência de acompanhamento diário e indefinido das publicações oficiais pelo candidato.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, transcorrido lapso temporal significativo entre a homologação do certame e a convocação para nova etapa, impõe-se a comunicação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

A ausência de previsão editalícia de notificação pessoal não afasta o dever da Administração de adotar providências aptas a assegurar a efetiva ciência do candidato quando as circunstâncias concretas assim exigem.

A sentença não reconhece direito subjetivo automático à nomeação nem determina provimento imediato no cargo, limitando-se a restabelecer a candidata ao
status
anterior à eliminação, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 784.

A fixação de astreintes se revela adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo eventual excesso ser revisto na fase de cumprimento.

Inexistindo condenação em honorários na origem, não há falar em majoração recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0011512-62.2011.8.05.0039
,
em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE CAMACARI

e,
como
Apelad
a

-
JUCILENE DOS SANTOS DUARTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/3